Tribunal: STF
Processo: AI 493628
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-04
Data de publicação: 2006-04-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO
INSUFICIENTE. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PEÇA DE TRASLADO
OBRIGATÓRIO.
1.      Decreta-se a deserção do recurso extraordinário
quando não efetivado o preparo em sua integralidade.
2.      Ausência
da cópia da petição de contra-razões ao recurso extraordinário ou
certidão atestando sua inexistência. Óbice ao conhecimento do agravo
 de instrumento.
Agravo regimental não provido.